Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725240-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS IMPETRANTE: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAONI MORAIS LOPES DOS REIS em favor de RÉGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que fixou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente. Relata que Régis responde à ação penal por suposta prática de violência psicológica contra sua ex-esposa, sendo impostas, dentre outras, medidas de suspensão do porte e da posse de arma de fogo e a proibição de contato e aproximação de seu filho. Alega que tais medidas vêm causando sérios prejuízos ao paciente, pois a arma de fogo é instrumento essencial ao exercício regular de sua função pública como policial militar e a proibição de ver o filho, com o qual o paciente não vem mantendo qualquer vínculo há mais de sete meses, compromete gravemente a relação parental. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem atividade laborativa lícita e é portador do Transtorno do Espectro Autista, condição que tem sido indevidamente utilizada como justificativa para obstaculizar o exercício de sua profissão. Sustenta que, ao longo do processo, não surgiu demonstração concreta e objetiva da alegada violência psicológica, sendo o paciente tratado como se já estivesse condenado, quando, na verdade, ele foi submetido à internação psiquiátrica compulsória, sem qualquer oportunidade de contraditório ou defesa prévia. Ressalta que as medidas cautelares são desproporcionais e ofendem o princípio da presunção de inocência, discorrendo sobre os fatos. Argumenta que a não fixação de prazo para validade das medidas impostas perpetua o constrangimento ilegal que vem sendo imposto ao paciente ao longo desses meses, em ofensa ao princípio da dignidade humana, do devido processo legal e da razoabilidade, legitimando a impetração do habeas corpus como meio necessário para restaurar a legalidade e proteger os direitos fundamentais do paciente. Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que sejam suspensas as restrições impostas ao paciente, possibilitando o seu retorno às atividades operacionais da PMDF, incluindo sua elegibilidade à promoção funcional e ao recebimento de gratificações e adicionais relacionados ao serviço ostensivo, bem como a revogação ou flexibilização da proibição de contato com o filho, restabelecendo o vínculo familiar de forma imediata, ainda que mediante visitas supervisionadas, se assim entender o juízo. Subsidiariamente, pugna sejam fixadas medidas menos gravosas ao paciente, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A impetração tem por objeto a decisão que concedeu medidas protetivas de urgência a D. DE M. H. P. em 8/42025 (ID 73325956). O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Nesse cenário, não há justa causa para a impetração, uma vez que a manutenção de medidas protetivas de urgência contra o paciente, por si só, não consiste em ameaça concreta ao seu direito de ir e vir, cabendo à defesa valer-se da via processual adequada para os fins almejados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 17:42:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator